Tribunal: TJES
Processo: 5008450-61.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008450-61.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VICTORIA GONCALVES
RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008450-61.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MARIA VICTORIA GONÇALVES

RECORRIDO:
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESCONTO INSTITUCIONAL (50%) CUMULADO COM BOLSA PROUNI (50%). IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE PREVÊ A NÃO CUMULATIVIDADE E A NATUREZA DE MERA LIBERALIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO PERMANENTE AO DESCONTO. LEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA VICTORIA GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo
juízo sentenciante
que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A Recorrente ajuizou a ação visando a obrigação da Recorrida (INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA – UNIVC) em manter e cumular o desconto institucional de 50% concedido na matrícula com a bolsa integral de 50% obtida pelo PROUNI (Programa Universidade para Todos), permitindo assim o pagamento integral da mensalidade por meio da soma dos dois benefícios (50% desconto IES + 50% PROUNI), além de indenização por danos morais.

O
juízo sentenciante
entendeu que o desconto concedido pela IES se tratava de mera liberalidade e que a Recorrida não estava obrigada a mantê-lo ou cumulá-lo com outro benefício, especialmente em face das disposições contratuais.

A Recorrente requer a reforma integral da sentença, sustentando a publicidade enganosa e a ilicitude da não cumulação dos benefícios.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

2. Mérito

A matéria ventilada no presente recurso, relativa à legalidade ou não da cumulação de desconto institucional com bolsa de estudos advinda de programa governamental (PROUNI), foi corretamente apreciada pelo
juízo sentenciante
.

Em sede recursal, entendo que a r. sentença proferida não merece reforma, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ademais, os argumentos do recurso não trazem elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado na sentença.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a Recorrente cumular o desconto de 50% ofertado pela Instituição de Ensino Superior (IES) com a bolsa de 50% concedida pelo PROUNI. A análise do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (IDs 16430750 e 16430751) demonstra a legalidade da conduta da Recorrida.

Conforme o próprio contrato:

A possibilidade de utilização de programas governamentais para quitação não garante a cumulatividade de descontos:

Cláusula Terceira, Parágrafo Décimo Primeiro (ID 16430750, Pág. 3):

"Os valores aqui avençados poderão, dentro da disponibilidade e a interesse da contratada, ser
total ou parcialmente cobertos e quitados através de programas estudantis de crédito, tais como
FINED, FIES,
PROUNI
, PRAVALER, QUERO BOLSA, FAÇA ACONTECER, MENSALIDADE ADEQUADA, dentre outros, cujos contratos individuais servirão de anexo ao presente contrato de prestação de serviços educacionais."

A manutenção dos descontos é uma liberalidade da IES e não um direito adquirido:

Cláusula Terceira, Parágrafo Décimo Quarto (ID 16430750, Pág. 3 / ID 16430751, Pág. 1):

"É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE a solicitação semestral de renovação para qualquer tipo de abatimento, desconto e/ou bolsas,
ficando desde já ciente de que eventual redução do valor das parcelas contratuais concedida no ato de matrícula e/ou renovação não obrigada a CONTRATADA a manter a respectiva redução quando da renovação contratual para o período subsequente, ou mesmo quando da reabertura de matrícula
."

Cláusula Terceira, Parágrafo Décimo Quinto (ID 16430750, Pág. 3 / ID 16430751, Pág. 1):

"A CONTRATADA, por mera liberalidade e em face de determinadas situações, poderá operar
preços promocionais ou conceder bônus por tempo limitado
, mediante porcentagem de descontos nos valores das parcelas da semestralidade de alguns cursos...
Tais valores poderão ser variáveis ou limitados a apenas alguns cursos, não se constituindo ato de liberalidade em novações do presente contrato
."

Fica claro que o desconto concedido pela Recorrida possui caráter de
mera liberalidade
e
não é garantido de forma vitalícia ou cumulativa
com outros benefícios substanciais, como o PROUNI.

A aceitação do PROUNI pela IES, programa que já cobre parte significativa do valor, naturalmente implica a extinção do desconto anterior, haja vista que o objetivo de ambos é o custeio do valor da mensalidade.

Neste sentido, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a discricionariedade da instituição de ensino na concessão e manutenção desses benefícios:

TJ-RJ - APELAÇÃO:
Ação de conhecimento objetivando a Autora o pagamento das mensalidades do 10º período do Curso de Engenharia Civil com o desconto de 50% que fora ofertado para os alunos egressos de outras faculdades, com pedido cumulado de indenização por dano moral. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Apelação da Autora.
Concessão de bolsa de estudos por instituição privada de ensino superior que constitui ato de mera liberalidade, podendo a mesma estabelecer critérios e requisitos mínimos para a sua concessão e manutenção
... Ausência do dever de indenizar. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00477073120158190002, Relator: Des(a) . ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2017, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

TJ-SP - Apelação Cível: RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Autor objetivando a obrigação da requerida em conceder bolsa de estudo para seu filho. Impossibilidade. Benefício de bolsa de estudo que constitui mera liberalidade da instituição de ensino e não configura direito adquirido
. Improcedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido... (TJ-SP - Apelação Cível: 1028156-46.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 27/04/2023, 25ª Câmara de Direito Privado)

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MARIA VICTORIA GONÇALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro/mantenho.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)